Tribunal: CARF
Processo: 14112.000462/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000462/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.604 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
AQUARIUS ENERGETICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Somente dão direito a apuração de créditos da Cofins, no regime de incidência não-cumulativa,
os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.
As edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa, somente geram créditos a ser descontado do PIS e da Cofins, apuradas de forma não-
cumulativa, em relação aos respectivos encargos com depreciação e amortização.
DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA FONTE. PIS/COFINS.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando não
for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração,
poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela RFB.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em realização de diligência para complementação da instrução processual
quando demonstrado que o contribuinte deixou, sem motivos, de apresentar as provas no
momento oportuno e, ainda mais, afirma que deixou de apresenta-las
por serem em grande quantidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000462/2009-11
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.604 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14112.000462/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo recorrente as fls. 2060-2074 em
face da r. decisão de fls. 2026-2039, pugnando-se pela sua reforma, sustentando, em síntese que:
- houve, por parte da recorrente, equívoco na forma de apuração dos créditos sobre maquinários
e em relação as aquisições para edificação, fato que impediria a glosa, pela fiscalização, dos
créditos sem a individualização das aquisições para o correto enquadramento legal;
- após apurar corretamente os cálculos, apresentou planilha as fls. 1989-1998, anexada à
manifestação e inconformidade, a qual demonstra que os créditos são mais do que suficientes
para compensar os débitos e ainda sobrar saldo para ressarcimento; R$ 37.407,98 de PIS e R$
172.820,59 de COFINS, totalizando o importe de R$ 210.228,57.
A decisão de primeira instancia rechaçou os argumentos trazidos pelo recorrente,
aduzindo que:
- a forma de cálculo para fins de apuração dos créditos do PIS e COFINS, utilizada pelo
recorrente não encontra amparo na legislação, equívoco este, inclusive, confessado pelo
recorrente em sede de manifestação de inconformidade;
- a apropriação de crédito decorrente de depreciação/amortização de despesas para com bem
edificado ou benfeitorias somente é possível APÓS a imobilização do bem;
- no caso em apreço a recorrente deixou de demonstrar se o momento da imobilização dos bens
coincidiu com o início de atividade da empresa ou se os bens já estavam disponíveis para
utilização em momento anterior. O ônus da prova é da recorrente.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.604 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14112.000462/2009-11

tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
No entanto o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar documentos
que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito, esta Turma
Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos formulados, assim como o próprio relatório fiscal de fls.
1916-1921 que, de forma minuciosa, opinou pela não homologação dos respectivos créditos,
apontando e identificando, nas respectivas tabelas de débitos (tabela I) e créditos (tabela II), toda
a apuração correta, concluindo pela existência de débitos e não créditos em prol do contribuinte.
A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão recorrida que, com clareza
impar, assim se fundamentou:
Fls. 2036- Além disso, os documentos apresentados pela interessada na fase de
manifestação de inconformidade não foram hábeis a comprovar que parte dos créditos
de PIS/Cofins – regime não-cumulativo (art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003)
utilizados para deduzir os valores de PIS/Cofins apurados mensalmente depois da
entrada em operação seriam referentes a máquinas e equipamentos do ativo imobilizado,
próprios ou de terceiros, utilizados na sua produção.
Desta forma, adota-se a conclusão da Autoridade Fiscal de que se tratam de créditos de
PIS e Cofins – regime não-cumulativo – sobre bens do ativo imobilizado (edificações e
benfeitorias) com base no valor de aquisição referente a aquisições variadas empregadas
na construção da barragem e implantação da PCH – Pequena Central Hidrelétrica....
Assim, evidencia-se que somente há possibilidade de utilização de créditos decorrentes
de depreciação/amortização de ativos imobilizados – edificações e benfeitorias –
utilizados nas atividades da empresa e, nesse caso, o desconto de créditos sobre estas
despesas deve se dar mediante aplicação das alíquotas previstas nos arts. 2o, das Leis
nOS 10.637/2002 e 10.833/2003, sobre os correspondentes encargos de depreciação.
Desta forma, não se confundem os créditos aplicados a edificações e benfeitorias, cuja
legislação ampara unicamente o creditamento sobre as respectivas despesas com
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.604 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14112.000462/2009-11

amortização, com aqueles que a contribuinte pode calcular sobre o valor total do bem ou
serviço considerado insumo em sua produção.
FLS. 2037-2038- Constata-se, então, que no período em análise a interessada utilizou
saldo de créditos decorrentes de ativo imobilizado – edificações e benfeitorias, regime
não-cumulativo, calculando-os sobre o valor integral de aquisição ainda no período pré-
operacional, para deduzir o valor a pagar de PIS/Cofins apurado a partir de dezembro de
2006, quando entrou em operação. Isto não encontra amparo na legislação que rege a
matéria.... Se fosse seguido o raciocínio da interessada a realização de edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros geraria o crédito duas vezes: a primeira
quando da aquisição dos bens e serviços utilizados nas obras; e a segunda quando da
depreciação/amortização dos imóveis/benfeitorias.
Neste caso, o que a lei permite é a apropriação do crédito decorrente de
depreciação/amortização das despesas com o bem edificado ou com a benfeitoria
realizada, após a imobilização do bem, procedimento que encontra respaldo nas
normas contábeis e no CPC 27 – Ativo Imobilizado, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
Pelas informações contidas nos autos, não é possível evidenciar se o momento da
imobilização dos bens coincidiu com o início de atividade da empresa ou se os bens
já estavam disponíveis para utilização em momento anterior. Dessa forma, neste
caso, não se vislumbra a possibilidade de apuração de créditos do PIS e da Cofins –
regime não cumulativo – decorrente de depreciações do ativo imobilizado
(edificações e benfeitorias) no período em que a empresa ainda não estava em
operação.
Ponto significativo aqui tratado é que os créditos são da contribuinte, e cabe a ela
comprová-los, e não ao Fisco, já que se referem a valores que a beneficiam.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
3
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS
O artigo 18 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a diligencia poderá ocorrer,
a requerimento do interessado ou e ofício, quando oportunas para o deslinde do caso, com
especial destaque para o cenários onde o contribuinte apresenta de forma clara fatos,
fundamentos e provas que venham a confrontar os fatos, argumentos e fundamentos
apresentados pelo FISCO.
Mas o ônus da prova, a exemplo de pedidos de compensações e ressarcimentos, é
sempre do Contribuinte. Eventual diligencia não o exime de demonstrar documentalmente a sua
respectiva pretensão.
No caso em apreço, conforme já tratado no tópico anterior, deixou a Recorrente de
comprovar de forma cristalina o seu suposto crédito, motivo pelo qual não há que deferir pedido
de diligencias a fim de suprir a sua inércia quanto ao seu pleno exercício do ônus probatório.
4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.604 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14112.000462/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 2098
DF CARF MF
Original